Tribunal: TCU
Processo: 025.413/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. registrar, tacitamente, os atos de pensão civil instituída por Fernando Alberto Diniz (30073502-14-2016-000412-6, peça 2, 30073502-14-2011-000277-4, peça 3, e 30073502-14-2011-000276-6, peça 4), por haverem ingressado nesta Corte de Contas há mais de cinco anos, nos termos do julgamento do RE 636.553-RS, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul.